Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016499-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (IMPETRANTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ZURELIS MARGARITA CONZALES FUENMAYOR (VÍTIMA), MANUEL EDIOMAR BOLIVAR GUAIMARATA - CPF: 716.871.461-95 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- PERSEGUIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAI, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE AMEAÇAS, AGRESSÕES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – DELITO APENADO COM PENA MÁXIMA DE 2 (DOIS) ANOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PREMISSA DO TJMT –

CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE –

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ACORDÃOS DO STF E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 557.611/MG).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016499-93.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO

PACIENTE(S): MANUEL EDIOMAR BOLIVAR GUAIMARATA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MANUEL EDIOMAR BOLIVAR GUAIMARATA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1011783-91.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição - art. 147-A do CP - (ID 139782227 – fls. 52/55).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis; 4) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 317949), com documentos (ID 317950/ID 317958).

O pedido liminar foi indeferido (ID 140099198).

O Juízo singular prestou informações

(ID 140569199).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Violência doméstica – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ausência de fundamentação para o decreto constritivo – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Imperiosidade da medida extrema-- Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 141330154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.8.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Consta dos autos, da declaração da vítima: “(...) QUE o autor dos fatos é MANUEL EDIOMAR BOLIIVAR GUAIMARATA, o qual a declarante possuiu relação de 12 anos, e que já não possuem contato afetivo há cerca de um ano e três meses; QUE possuem um filho em comum; QUE nunca registrou boletim de ocorrência bem como nunca requereu medida protetiva de urgência anteriormente, em desfavor do suspeito; QUE a vítima é natural de Venezuela, e que está no país a cerca de um ano e meio; QUE a vítima conversa e entende quase que perfeitamente nosso idioma, quanto ao que é perguntado (português); QUE relata que seu ex-marido MANUEL não aceita o fim do relacionamento; QUE enquanto conviviam MANUEL foi um homem muito agressivo tanto fisicamente quanto verbalmente; QUE sempre com a desculpa de ver a filha do casal vem lhe ameaçando e perseguindo; QUE MANUEL faz xingamentos a vítima de (VAGABUNDA, FILHA DA PUTA entre outras palavras de baixo calão); QUE lhe ameaça dizendo que a vítima vai pagar caro com a própria filha do casal em tom de ameaça a própria filha; QUE MANUEL vai até sua casa onde lhe ameaça constantemente; QUE na data de ontem foi até sua casa, onde invadiu o local, e ficou em seu quintal com uma caixa de som; QUE MANOEL ligou a caixa de som no volume alto e começou a fazer confusão; QUE a vítima chamou a polícia, pois teme por sua vida e de sua família; QUE a vítima relata que não aguenta mais está perseguição e humilhação que vem vivendo; QUE a declarante não possui deficiência física; QUE deseja requerer medida protetiva de urgência em desfavor do suspeito; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; QUE não deseja ir para a casa de amparo; QUE deseja o uso do botão do pânico; QUE deseja o serviço da Patrulha da Maria da Penha (...).

Pois bem, diante das declarações da vítima, observo que se trata de graves ameaças praticadas pelo autuado, vez que é importante ressaltar ainda das suas declarações que o autuado vem ameaçando de morte a vítima.

Ademais a vítima representou criminalmente em desfavor do autuado e requereu medidas protetivas.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a custódia do flagrado é recomendável, diante dos relatos da vítima, o que demonstra grande agressividade por parte do autuado, por consequência, sua periculosidade, concluindo-se que as fixações de medidas cautelares se mostram insuficientes.

Registro que o delito em exame se enquadra na hipótese de admissão para decretação da prisão preventiva, previsto no do art. 313 inc. III do CPP. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MANUEL EDIOMAR BOLIVAR GUAIMARATA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
.” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 139782227 – fls. 52/55)

Em 26.8.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por perseguição - art. 147-A do CP - (PJE nº 1012200-44.2022.8.11.0042).

Em 26.8.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 14.9.2022 (PJE nº 1012200-44.2022.8.11.0042).

Em 30.8.2022, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1012200-44.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
.” (HC nº 557.611/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Zurelis Margarita Conzales Fuenmayor, visto que o paciente a perseguiu e xingou-a de “
vagabunda e filha da puta
” e a ameaçou dizendo-lhe que “
vai pagar caro
” (ID 139782227 – fls. 22/23) por não aceitar o término do relacionamento.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC nº 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], de modo que não se evidencia reiteração em crimes no ambiente doméstico (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

O paciente

é primário (http://siap.tjmt.jus.br), tem profissão lícita [pedreiro], endereço certo [“
rua Vilhena, próximo ao posto de gasolina, bairro Jardim Novo Horizonte, Cuiabá/MT
” – ID 139782227 – fls. 32], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Ademais, o crime de perseguição possui pena máxima de 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Zurelis Margarita Conzales Fuenmayor e seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022